Tribunal: TJDFT
Processo: 0730291-61.2019.8.07.0015
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0730291-61.2019.8.07.0015 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MARCIO ANDREY RAMOS GOES APELADO: BANCO PAN S.A D E S P A C H O Na petição ID 18502295, o apelante requer a prorrogação do prazo por 60 (sessenta dias) para comprovar a regularidade da inscrição suplementar junto à OAB/DF do causídico que o representa. Defiro a prorrogação por 10 (dez) dias, considerando que já foi concedido prazo anteriormente conforme despacho ID 18070689. Caso a tramitação do pedido perante à OAB/DF se postergue por mais tempo, revela-se suficiente, neste momento processual, que o causídico apresente aos autos o comprovante do requerimento de inscrição, a fim de não prejudicar a celeridade processual. Publique-se. Após, retornem os autos conclusos. Brasília, 20 de agosto de 2020. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator